Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do processo em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21. O recorrente sustenta a necessidade de prosseguimento do feito, sob o fundamento de inaplicabilidade da tese a ser firmada no incidente ao seu caso concreto, uma vez que, à época da propositura da ação matriz, não dispunha de sindicato específico para representar sua categoria profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a higidez da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, ante a pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução do título judicial coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia sobre a legitimidade ativa do exequente, cuja carreira possui representação sindical específica (SINDAFIS/DF), para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, insere-se no objeto do IRDR no 21, que visa justamente pacificar a matéria. A amplitude do incidente abarca não apenas ex-servidores de fundações, mas também a situação de servidores filiados a outros sindicatos.
4. Uma vez admitido o incidente, a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito é medida impositiva, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, a fim de resguardar a isonomia e a segurança jurídica.
5. A cessação da suspensão processual condiciona-se à não interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão proferido no incidente, conforme dispõe o art. 982, § 5o, do CPC. Havendo interposição de tais recursos, como na hipótese dos autos, a suspensão deve ser mantida até o seu julgamento pelos Tribunais Superiores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.869.867/DF, Rel. Min. Og Fernandes; TJDFT, Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024; TJDFT, Acórdão 1898478, 0709279-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.